Tribunal: TJDFT
Processo: 0729579-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. ITCMD. PRÉVIO RECOLHIMENTO COMO CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. INEXIGIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO No 1.074/STJ.
1. Tese firmada no Tema Repetitivo 1.074/STJ: 'no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN'.
2. A legislação processual civil determina a igualdade de tratamento entre arrolamento comum e sumário no que concerne à desnecessidade de discussão quanto ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança desse tributo. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.